Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711805-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ILHAS MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE RECORRIDO: ERNANE PIRES MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO. RESCISÓRIA. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. CARÊNCIA. AÇÃO. CONDIÇÕES. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. CARÊNCIA. AÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO. INICIAL. 1. É desnecessário que a intimação para manifestação da parte reproduza a integralidade da futura decisão a ser proferida. 2. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil em virtude da proteção constitucional à coisa julgada. É vedado desvirtuar a função da ação rescisória com o propósito de transformá-la em uma nova modalidade recursal. 3. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida por inadequação da via eleita quando for evidente a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão combatida cerceou o direito à ampla defesa e ao contraditório substancial da recorrente; b) artigos 4o e 966, incisos V e VIII, ambos do CPC, sustentando a inegável procedibilidade da presente ação rescisória, c) artigos 884 e 927, ambos do Código Civil, e 12, §3o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da não admissão da rescisória ter permitido a consolidação definitiva de título executivo judicial que deferiu dupla indenização sem a caracterização do nexo de causalidade; d) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462 e CRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 10 do CPC. Com efeito, ao concluir que não houve violação ao princípio do contraditório no caso concreto, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 4o e 966, incisos V e VIII, ambos do CPC; 884, e 927, ambos do Código Civil, e 12, §3o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A via escolhida pela agravante para impugnar o acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0001482-18.2017.8.07.0001 é inadequada. A leitura da petição inicial demonstra que a ação rescisória foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito da demanda original. Os vícios no apartamento n. 1.001, torre A2, Ilhas Maurício Residence &amp; Resort, e a responsabilidade da agravante e de Real Ilhas Maurício Engenharia Ltda. foram objeto de extenso debate no processo original, inclusive com realização de perícia de engenharia. O recurso especial interposto pela agravante alegou expressamente violação aos arts. 884 e 927do Código Civil (id 57223090, p. 40-52; id 57223087, p. 406-444). Há um outro ponto que deve ser destacado como indicativo de que a ação rescisória objetiva rediscutir o mérito da demanda original. O ponto refere-se à alegação de que a condenação a reparar o imóvel e pagar indenização pelas falhas configuraria cumulação de sanções com base em único fundamento (bis in idem). Não houve cumulação indevida de indenizações. A Sétima Turma Cível adotou o fundamento de que o laudo pericial calculou que o imóvel apresentaria uma depreciação de vinte e dois por cento (22,6%) mesmo após a correção dos vícios. A questão foi decidida pela Sétima Turma Cível e não há erro algum nas premissas adotadas que justifique a propositura de ação rescisória (id 57223087, p. 644). ( ID 64924888) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso no tocante ao suposto malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462 e CRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023